Tribunal: TJES
Processo: 5012567-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012567-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FAROL MUSIC LTDA e outros (2)
AGRAVADO: DISK EVENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE
DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO
.
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. NÃO COMPROVADO O PERIGO DE DANO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. INSUFICIÊNCIA DO VALOR DAS ASTREINTES. MAJORAÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
)

O arresto é medida cautelar típica (art. 301 do CPC/15), que visa a apreensão provisória de bens do devedor, com a finalidade de garantir uma futura execução por quantia certa. E, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os requisitos para a sua concessão passaram a ser os mesmos das demais medidas cautelares, a saber:
(i)
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e
(ii)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2
)
Todavia, muito embora o conjunto probatório carreado aos autos realmente induza à compreensão de verossimilhança da narrativa autoral, dando a entender ter havido descumprimento culposo da obrigação contratual assumida pela agravada – ou seja, há probabilidade do direito invocado –, esta c. Câmara Cível entende que os recorrentes não lograram êxito em comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3)
Deveras, não há nenhum indicativo de que a devedora não arcará com eventual multa contratual a ser imposta em sentença de procedência. Pelo contrário, o que se percebe, do compulsar dos autos, é que a sociedade empresária requerida realiza diversos eventos com artistas renomados, cujos cachês superam centenas de milhares de reais, sendo possível inferir que possui elevado porte econômico e se encontra em perfeito estado de funcionamento.

4)
A fim de compatibilizar a multa coercitiva com a obrigação fixada, considerando principalmente a capacidade econômica da agravada, este Órgão Colegiado entende como razoável a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, por reputar ser essa a quantia mais propensa a surtir os efeitos desejáveis da medida.

5
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Farol Music Ltda
,
MAP – Produções Musicais Ltda
e
Lucio Silva de Souza
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (id 3946572) que, na
ação
de
rescisão contratual c/c cobrança de multa e danos morais
ajuizada em face de
Disk Eventos

(nº 5039177-43.2022.8.08.0024), deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, apenas para determinar que a requerida se abstenha de utilizar o nome do artista SILVA a qualquer título, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo indeferido o pedido de medida cautelar de arresto.

Em suas razões recursais (id 3946494), os agravantes narram que
(i)
celebraram com a agravada um contrato para a apresentação do cantor SILVA no local conhecido “P12”, em Guarapari/ES, no dia 08/11/2023, para o qual seria pago, a título de cachê, o valor total de R$ 203.120,00 (duzentos e três mil, cento e vinte reais);
(ii)
após o início das divulgações e vendas dos ingressos, já tendo sido pago a primeira prestação no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foram surpreendidos com a publicação da requerida, em suas redes sociais (
Instagram
), no sentido de que haveria um remanejamento da performance musical do artista;
(iii)
afirmam que

a informação divulgada é falsa e gera danos morais e à imagem do cantor SILVA, porque induz de forma equivocada e ardilosa o público que comprou ingressos, bem como os fãs e admiradores do cantor, a concluir que ele, o artista, é o culpado pelo cancelamento do show. Neste contexto, argumentam que,
(iv)
muito embora a Instância Primeva tenha concedido a tutela inibitória de obrigação de não fazer quanto ao uso do nome do artista, o valor fixado a título de multa diária é irrisório, devendo ser majorado; bem como que
(v)
estão preenchidos os pressupostos necessários ao deferimento da medida cautelar de arresto.

Consoante explicitado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 3955860), o arresto é medida cautelar típica (art. 301 do CPC/15), que visa a apreensão provisória de bens do devedor, com a finalidade de garantir uma futura execução por quantia certa. Sobre o tema, assiste razão ao agravante quando aduz que o Código de Processo Civil de 2015 não mais previu o arresto como procedimento cautelar específico – como ocorria nos arts. 813 a 821 do CPC/1973 –, de modo que os requisitos para a sua concessão passaram a ser os mesmos das demais medidas cautelares, a saber:
(i)
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e
(ii)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Ocorre que, no caso vertente, muito embora o conjunto probatório carreado aos autos realmente induza à compreensão de verossimilhança da narrativa autoral, dando a entender ter havido descumprimento culposo da obrigação contratual assumida pela agravada – ou seja, há probabilidade do direito invocado –, entendo que os recorrentes não lograram êxito em comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É dizer, por mais que se vislumbre o inadimplemento da requerida, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão,
inaudita altera pars,
da medida cautelar de arresto,

máxime ao se ter em mente que não há nenhum indicativo de que a devedora não arcará com eventual multa contratual a ser imposta em sentença de procedência.

Pelo contrário, o que se percebe, do compulsar dos autos, é que a sociedade empresária requerida realiza diversos eventos com artistas renomados, cujos cachês superam centenas de milhares de reais, sendo possível inferir que possui elevado porte econômico e se encontra em perfeito estado de funcionamento.

Deveras, o simples fato de, em outros processos, a agravada não ter sido encontrada para citação não constitui fundamento suficiente para demonstrar o alegado
periculum in mora,
sobretudo ao se considerar, repito, que a casa de eventos continua promovendo diversos shows, sendo certo, pois, que não se dissolveu de maneira irregular.

Destarte, conquanto a insolvência não mais constitua requisito específico para a concessão de medida cautelar de arresto, entendo que o vultoso porte econômico da sociedade empresária, associado ao fato de que permanece em plena atividade, afasta por completo a tese de que há risco ao resultado útil do processo, porquanto, ao que tudo indica, terá perfeitas condições de arcar com a multa contratual.

Não fosse o bastante, convém ressaltar que o deferimento da ordem de bloqueio de valores, tal qual pleiteado pelos recorrentes, poderá acarretar prejuízos irreversíveis à recorrida, tendo em vista que a restrição do capital de giro da empresa certamente ocasionará transtorno e dificuldades à realização dos shows, colocando em xeque a programação planejada. Tem-se, aqui, o que a doutrina processualista denomina de
periculum in mora inverso
, constituindo, pois, mais um argumento a justificar a manutenção do capítulo decisório que indeferiu o pedido de medida cautelar de arresto.

Nada impede que o magistrado
a quo
, no transcurso do processo, caso verificado risco ao resultado útil do processo, conceda a tutela provisória pretendida. O que não se revela possível, a meu ver, é a concessão da medida no cenário atual, no qual inexiste comprovação do
periculum in mora
e implicará elevado prejuízo à requerida.

Em contrapartida, levando em consideração justamente a situação financeira da agravada, entendo que merece prosperar a insurreição dos agravantes quanto ao valor arbitrado a título de multa diária, eis que a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) se revela irrisória e, pois, incapaz de atender ao desiderato a que se destina.

Com efeito, a cominação de astreintes tem por escopo coagir o requerido ao cumprimento da obrigação imposta, o que por certo resta frustrado quando a quantia estabelecida se mostra irrelevante. Bem por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
o
arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Destarte, a fim de compatibilizar a multa coercitiva com a obrigação fixada, considerando principalmente a capacidade econômica da agravada, entendo como razoável a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, por reputar ser essa a quantia mais propensa a surtir os efeitos desejáveis da medida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de majorar as astreintes

para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012567-13.2022.8.08.0000

A
GVTES:

FAROL MUSIC LTDA
,
MAP – PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
E
LUCIO SILVA DE SOUZA

A
GVDO
:
DISK EVENTOS

RELATOR
A:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V
OTO - VISTA

T
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Farol Music Ltda
,
MAP – Produções Musicais Ltda
e
Lucio Silva de Souza

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (id 3946572), que
nos autos da
ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa e danos morais ajuizada em face de
Disk Eventos
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, apenas para determinar que a requerida se abstenha de utilizar o nome do artista SILVA a qualquer título, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Insurgiram-se os agravantes quanto ao
indeferimento do arresto cautelar de bens da empresa agravada, bem como por entender que diminuto o montante
diário de R$ 200,00 (duzentos reais)
fixado a título de astreintes.

No seu voto, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, majorou as astreintes para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo entendeu que não estariam presentes os requisitos para o deferimento do arresto
cautelar
.

Pois bem. O
arresto cautelar
é
subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC.

Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina:

V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.º, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos.
No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida.
No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (grifei).

O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens.

Na espécie, não restaram demonstrados tais requisitos, porquanto, a princípio, não há sequer indício de que a agravada pretenda frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a agravante à insolvência.

N
o ordenamento jurídico pátrio
presume-se
a da boa-fé, sendo
inadmissível
, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretend
a
empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. A matéria, portanto, deve ser melhor analisada na instância de origem, após oportuniza
r ao
s
Agravado
s
o seu direito de se manifestar
em
nos autos.

Observa-se ainda
que inexiste prova de que
a empresa agravada
n
ão é proprietári
a
de bens suficientes para o pagamento do crédito reclamado pela
A
grava
nte
,
pelo contrário, como bem fundamentado pela insigne Relatora, ela
realiza diversos eventos com artistas renomados, cujos cachês superam centenas de milhares de reais, sendo possível inferir que possui elevado porte econômico e se encontra em perfeito estado de funcionamento.

Destaca-se que a demanda ainda se encontra em fase germinal,
a agravada foi regularmente citada,
sendo que a realização da constrição requerida necessita, a princípio, de maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos.

Assim,
efetivada a instrução probatória e observado o contexto fático, vislumbrando-se o preenchimento dos pressupostos legais, a medida poderá ser objeto de novo pedido e apreciação em primeiro grau.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CONTA-CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 300, CPC. MOVIMENTAÇAO EXCLUSIVA. PROVA DOCUMENTAL INDICANDO A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 3. Estando o processo em fase inicial, havendo ainda a necessidade de dilação probatória capaz de corroborar o direito alegado pela Autora, assim como oportunizar à parte Ré o direito de defesa, mostra-se inviável o bloqueio de conta-corrente de pessoa jurídica vinculada a negócio jurídico celebrado pelas partes, mediante concessão de tutela cautelar antecedente, sobretudo quando não demonstrado cabalmente o risco da demora do provimento jurisdicional
. [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004145, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja concedida a tutela cautelar de urgência é necessária a presença de dois requisitos objetivos, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 2. Não demonstrada a probabilidade de acolhimento, ainda que parcial, da pretensão da demandante, diante da necessidade de aprofundamento da análise dos fatos subjacentes, deve ser indeferida a liminar requerida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(TJDFT – Acórdão n.1095239, 07120115820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
Contrato bancário – Bloqueio de conta bancária pelo motivo 408 – Suspeita de fraude - Necessidade de que haja o devido contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada, demandando o regular contraditório –
Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250727-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).

A seguir, no âmbito da astreintes, também entendo que bastante diminuto o valor fixado pelo togado primevo, porquanto afastado, principalmente, da capacidade econômica da empresa agravada.

Ademais,
embora o montante fixado pela Desembargadora Eliana de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários possa, ao olhar despercebido, ser considerado elevado, no meu entendimento ele é o que melhor reflete a busca pelo
efetivo resultado da tutela jurisdicional,
até porque inferior a 10% (dez por cento) do proveito econômico perquirido na demanda,
não sendo, assim, exorbitante.

N
esse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade,
podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Não se olvide, outrossim, que de acordo com o art.537, §1º do CPC/2015, desde que o valor da multa não alcance patamar elevado em razão da desídia da própria agravada, o juiz poderá modificá-la ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, o que reforça os fundamentos declinados sobre o tema no voto condutor.

Por todo o exposto, acompanho integralmente a preclara Relatora, para também
dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ